Tribunal: TJPA
Processo: 0801710-21.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801710-21.2024.8.14.0000

PACIENTE: GILVAN ARAGAO VERAS BRITO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0801710-21.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: HAROLDO QUARESMA CASTRO.

PACIENTE: GILVAN ARAGÃO VERAS BRITO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME PREVISTO NO ARTIGO
121,
CAPUT
, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CPB
.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA
.
DESCABIMENTO. CUSTÓDIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DEMONSTRANDO A INVIABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319, DO CPP. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08/TJPA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Alegação de falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva é descabida, visto que o
decisum
se encontra motivado para a garantia da ordem pública, pois há prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e em consequência da gravidade concreta da conduta do coacto, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP;

2. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir à paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém. (PA), 25 de abril de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Haroldo Quaresma Castro, em favor de GILVAN ARAGÃO VERAS BRITO, acusado da prática do crime previsto no artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, nos autos de nº 0814823-89.2023.8.14.0028.

O impetrante aduz que o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por: a) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos necessários da medida extrema; b) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas previstas no artigo 319, do CPP; c) portador de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requer a concessão liminar da Ordem, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 17998231 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao
writ
(Doc. Id. nº 18050235 - páginas 1 a 3), o Ministério Público opinou pela denegação do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 18166660 - páginas 1 a 5).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 16/09/2023, pelo período da madrugada, em via pública, na Rua Piauí, município de Marabá, Estado do Pará, o paciente, agindo com manifesto intento homicida, tentou matar, JOÃO SOUSA SANTOS, mediante golpe de arma branca, não tendo concluído seu desiderato criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consta nos autos que no dia dos fatos o coacto teria notado o sumiço de seu aparelho de som, ocasião em que acusou a vítima de tê-lo furtado. Ato contínuo, foi tomar satisfações acerca da situação, oportunidade em que se armou de um punhal e desferiu golpes no ofendido.

O paciente cessou as agressões somente quando seu filho Adriano Castro Brito interferiu, tendo o coacto ainda se desfeito da arma utilizada no crime.

Ressalta-se que Gilvan Brito foi encontrado no mesmo dia, visivelmente alterado sendo necessário o uso de algemas para contê-lo.

O paciente ao ser ouvido em sede policial confessou as acusações a si imputadas.

Eis os fatos.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319, DO CPP.

Quanto ao argumento de falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, constata-se que o
decisum
se encontra motivado em dados concretos, de modo que o Magistrado
a quo
, entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto. Verificou estar demonstrado a necessidade de acautelamento do meio social, presentes nos requisitos previstos no artigo 312, do CPP.

Momento em que decretou a prisão preventiva, o juízo inquinado coator entendeu que a custódia é necessária para a garantia da ordem pública, posto que há prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, em decorrência da gravidade concreta da conduta do paciente, o que inviabiliza, inclusive, a substituição da medida extrema por outras medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP.

A autoridade coatora decretou a prisão preventiva na seguinte forma:

[...]Consignando que, de acordo com o disposto no art.302, I, do CPP, houve estado de flagrância a justificar a prisão do flagranteado, pois este estava 15m do local do crime e confessou ter esfaqueado a vitima.

Observo que as formalidades próprias à prisão em flagrante foram cumpridas, de acordo com o que determina o art.5º, LXII, LXIII e LXIV, da CF., c/c art.306, do CPP. (STJ – HC 100.192/MA). Dessa forma, não verifico a existência de vícios materiais ou formais no auto, razão pela qual, com fundamento no art. 5º, inciso LXI da CF, HOMOLOGO o AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE lavrado.

Analisadas as questões relativas ao auto de prisão e flagrante, passo a decidir acerca da prisão dos flagranteado, na forma do art.310 do CPP.

No caso em tela, verifico que estão presentes os requisitos para a conversão da prisão em flagrante – de natureza pré-cautelar – em prisão preventiva, nos termos do art. 282, incisos I e II e do art. 310, inciso II, ambos do CPP.

Cabe pontuar que o delito em tese praticado pelo investigado se encontra incurso no rol daqueles em que é permitida a decretação da prisão preventiva, uma vez que a pena máxima cominada supera quatro anos de reclusão (art. 313, I, CPP).

O fumus boni iuris está consubstanciado nos autos, eis que há indícios suficientes da autoria e materialidade dos delitos, tendo havido inclusive confissão de GILVAN ARAGAO VERAS BRITO.

Os depoimentos coligidos revelam a gravidade concreta dos fatos, demonstrando sério risco à sociedade, haja vista que a motivação do crime fora fútil, revelando o quanto pode ser perigoso em sociedade se condicionado em liberdade.

Ademais, a conduta demonstra a impossibilidade de conviver com os demais diante de conflitos que a mera vivência em coletividade sugere.

E, como se sabe, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que “Se o paciente se revela perigoso ao convívio social, pode e deve ser submetido a regime de prisão provisória, no interesse da garantia da ordem pública” (RTJ 114/199).

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, em casos semelhantes, já decidiu que:

“(...) A periculosidade do acusado, evidenciada diretamente pelas circunstâncias, antecedentes e modus operandi na prática do crime, bastam, de per si, em delitos graves, para embasar a segregação cautelar no resguardo da ordem pública e da instrução criminal. Habeas corpus indeferido.” (HC nº 8.430/RS, DJ de 16/08/1999, Rel. Ministro FELIX FISCHER).

Cabe a ressalva, ainda, de que ambos os investigados já foram presos, sendo que o Sr. Walison foi condenado no processo de nº 0000821-21.2017.8.14.0138, Anapu/PA, pelos crimes de ART. 157, § 2º, I , II , ART. 299 CAPUT, ART. 304 CAPUTDO CPB; já no processo. 0128778-98.2015.8.14.0065, Xinguara/PA, foi condenado pelo crime previsto no ART. 33, CAPUT C/C ART. 29 CAPUT, ART. 288 CAPUTDO CPB, estando atualmente FORAGIDO do sistema penal paraense.

Verifico, portanto, que, neste momento, afiguram-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, havendo a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido da autoridade policial, e assim DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de GILVAN ARAGÃO VERAS BRITO, nos termos do art. 310, inciso II, art. 311, art. 312 e art. 313, inciso I, todos do código de processo penal.[...]

Portanto, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP.

Nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso em exame, em virtude do exposto, sendo o acautelamento do coacto necessário para garantir a ordem pública, em decorrência da gravidade concreta de sua conduta.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém. (PA), 25 de abril de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 25/04/2024